Tribunal: STF
Processo: HC 100588
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL PENAL 
   MILITAR. INJÚRIA CONTRA MILITAR DA UNIÃO. NÃO-ATINGIMENTO DE 
   INSTITUIÇÕES MILITARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. 
   LEGITIMIDADE CONCORRENTE. WRIT CONCEDIDO.

1.	O presente habeas 
   corpus versa sobre a competência para o julgamento de crime de 
   injúria praticado por civil contra militar.
2.	A conduta imputada à 
   paciente não possui a capacidade de atingir as Forças Armadas, 
   necessária para firmar a competência da Justiça castrense para o 
   julgamento do feito.
3.	É concorrente a legitimidade do ofendido, 
   mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à 
   representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a 
   honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. 
   Súm. 714/STF.
4.	Cabe ao Juízo competente aferir a existência da 
   manifestação de vontade da ofendida no sentido de autorizar a 
   persecutio criminis. E, sendo a suposta ofendida militar da União, 
   compete ao Juízo Federal comum o julgamento do feito.
5.	Ordem 
   concedida.